Tribunal: TJSP
Processo: 1004705-74.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de
indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização
sob a alegação de que a invalidez da segurada não se
enquadra em quaisquer das hipóteses de risco contratado.
Ação julgada improcedente. Apelação da autora.
Recurso provido.
Recurso Especial, determinada a reapreciação do recurso.
Não há ilegalidade ou abusividade da cláusula

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança de
indenização. Recusa da seguradora em pagar indenização
sob a alegação de que a invalidez da segurada não se
enquadra em quaisquer das hipóteses de risco contratado.
Ação julgada improcedente. Apelação da autora.
Recurso provido.
Recurso Especial, determinada a reapreciação do recurso.
Não há ilegalidade ou abusividade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.845.943/SP). Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.